Tribunal: STF
Processo: Rcl 66063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bricio Sperandio Lanzarini contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000627-27.2022.5.12.0049) que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 2.135 MC, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE, da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e no Tema 853 da Repercussão Geral, ARE 906.491, Min. TEORI ZAVASCKI. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3):



    “1. O Reclamante prestou Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Analista Técnico IV – Advogado da Autarquia de Direito Público Consórcio Interfederativo Santa Catarina, que pertence à administração indireta de todos os municípios consorciados, conforme documentos constitutivos, e que presta, dentre outros serviços tipicamente públicos, o processamento de licitações públicas compartilhadas de valores vultosos aos seus municípios. 



    2. Pouco tempo após tomar posse no cargo, os administradores da Reclamada instauraram procedimentos disciplinares com fins de aplicação de penalidade ao Reclamante, com motivação expressa no inconformismo sobre supostas denúncias formuladas pelo empregado em órgãos constitucionais de investigação dos atos da entidade, por conta de irregularidades que supostamente atingiriam a moral desses administradores.



    3. No curso dos procedimentos (em anexo decisões), verificou-se que a suposta conduta individual não estaria enquadrada em infrações aos deveres e proibições do cargo previstos no Estatuto da entidade, e então, decidiram por fim determinar a dispensa sem justa causa, “a bem do serviço público”, com fundamento no conceito indeterminado "interesse público", desconsiderando completamente as regras de apuração disciplinar previstas no Estatuto da Autarquia (arts. 72 a 119).



    4. Diante do Termo de Rescisão Contratual, o recorrente não teve outra opção a não ser recorrer ao Judiciário Trabalhista de Fraiburgo, demonstrando uma série de pressupostos de nulidade da dispensa, alegando com todas as provas documentais de que essa dispensa foi discriminatória e punitiva, além das inconstitucionalidades devidamente apontadas.



    5. No entanto, tanto a primeira instância quanto o Tribunal Regional do Trabalho ratificaram o ato da dispensa, alegando em suma que a imposição do regime celetista pela Autarquia empregadora não seria inconstitucional, por haver previsão legal na Lei de consórcios Públicos, além do que argumentando que para a “motivação” da dispensa sem justo motivo não seria necessária previa apuração mediante Processo Disciplinar, mas apenas a instauração seria suficiente.



    6. Diante desse quadro de violações, o recorrente vem demonstrar a inobservância das decisões deste STF, trazendo inclusive no teor do acórdão paradigma os fundamentos, conforme aponta a seguir e faz requerimentos ao final.



    [...]



    Desse modo, confrontando-se as decisões acima apontadas com as decisões proferidas por este Egrégio Tribunal nas ADI’s 2.135 e 3.395 é possível concluir que a decisão da instância ordinária trabalhista viola não apenas a competência absoluta para o processamento da Ação, mas também a inconstitucionalidade na imposição infraconstitucional e indevida do Regime Celetista ao empregado em questão, como pressuposto de reconhecimento de sua dispensa tautológica sem justa causa.” 



     



    Ao final, requer a “procedência da presente Reclamação Constitucional, cassando-se as decisões proferidas e reconhecendo a violação à decisão proferida na ADI 2.135 e ao Tema 853 de Repercussão Geral, determinando a reintegração do Reclamante ao cargo de Analista Técnico IV da Autarquia Cincatarina” (eDoc. 1, fl. 16).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Um dos paradigmas de confronto invocados é o decidido na ADI 2.135-MC, pela qual o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas. Ressalvou, entretanto, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008).



    Também é apontado como paradigma a ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020)



    No Tema 835 da Repercussão Geral, que também é apontado como paradigma, esta CORTE firmou o seguinte entendimento:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.” 



    A presente demanda refere-se, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, a ação trabalhista ajuizada pelo Reclamante na Vara do Trabalho de Fraiburgo, na qual postula indenização por danos morais em razão de suposto assédio moral e nulidade do procedimento administrativo que concluiu pela dispensa sem justa causa “a bem do serviço público”.



    Ao decidir a demanda trabalhista, o Juízo da Vara do Trabalho de Fraiburgo assim se manifestou (eDoc. 9):



    “1 – Da nulidade do procedimento administrativo 



    Requereu a parte autora a suspensão do procedimento administrativo e do poder diretivo do empregador concedido ao empregado Sr. Elói Rönnau, bem como a anulação dos processos correlatos, conforme as alegadas irregularidades citadas na petição inicial. 



    Em defesa, a reclamada impugnou especificadamente cada um dos argumentos, sustentando a adequação dos procedimentos administrativos à normatização interna.



     Ante a controvérsia estabelecida quanto à aplicação da lei, passo à análise dos dispositivos objeto da discordância. 



    [...]



    O autor foi aprovado e nomeado por concurso público para o cargo de Analista Técnico IV – função de advogado, submetido ao regime da CLT em razão da ocupação de emprego público. 



    A parte reclamada, por sua vez, é um consórcio público, multifinalitário, e, conforme autodeclarações e documentos existentes nos autos, obedece ao regime jurídico de direito público, constituindo-se como associação pública de natureza autárquica. 



    Quanto ao dispositivo constitucional acima citado, é importante distinguir duas situações: a) até o advento da Emenda Constitucional 19/98 (Reforma Administrativa), servidores públicos e empregados públicos gozavam de estabilidade após aprovação no estágio probatório; b) após a vigência da Emenda Constitucional 19 /98, apenas servidores públicos estrito senso (estatutário) adquirem estabilidade após três anos de efetivo exercício. 



    A Súmula 390 do Tribunal Superior do Trabalho refere-se apenas aos empregados celetistas da Administração direta, autárquica e fundacional contratados antes da Emenda Constitucional 19/98, o que não é o caso do autor. 



    Ainda, mesmo os servidores públicos detentores de estabilidade podem ser despedidos após regular processo administrativo. 



    Os demais entendimentos e orientações jurisprudenciais mencionados não se aplicam à hipótese, porquanto tratam da situação jurídica de empregados de pessoas jurídicas de direito privado, distinguindo a prestação ou não de serviços públicos como fator preponderante à necessidade de motivação do ato de despedida.



     Em relação aos procedimentos administrativos envolvendo o empregado autor (PAD 1, PAD 2 e PA 2121/2022), as impugnações apresentadas na inicial se referem à legitimidade e à parcialidade do Diretor Executivo, Sr. Elói Rönnau, e a existência de justa causa para a ruptura do contrato. 



    [...]



    Logo, não padece de qualquer irregularidade a iniciativa, tramitação e decisão do procedimento administrativo em relação à atuação do diretor executivo. 



    Além disso, diante das alegações de parcialidade da autoridade responsável e a fim de evitar nulidades, o consórcio antecipou-se e remeteu o procedimento administrativo para decisão pela autoridade máxima da entidade, o seu presidente, Sr. Wilson Ribeiro Cardoso Júnior. 



    Também não vislumbro, de acordo com a prova produzida, qualquer perseguição por parte do diretor executivo ou ato que caracterize suspeição ou impedimento segundo as normas que regem a tramitação do processo administrativo na reclamada. 



    Em relação às condutas praticadas pelo obreiro, se enquadradas ou não às disposições da CLT acerca da justa causa (artigo 482 da CLT), ante a existência de fato superveniente ao ajuizamento da ação (despedida sem justa causa), há perda de objeto. 



    Assim, de acordo com a prova produzida, considero regulares e conformes à lei os procedimentos administrativos relacionados ao autor, sendo que a análise da ruptura contratual será analisada no processo 0000828-19.2022.5.12.0049.” 



    O TRT da 12ª Região manteve o posicionamento da Primeira Instância, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. Devidamente observados os ditames do contraditório e da ampla defesa, bem como a forma prevista no Estatuto da autarquia, não há falar em mácula a ensejar a nulidade do processo administrativo.” 



    Em relação ao Tema 835, apontado como um dos paradigmas na presente Reclamação, forçoso ter presente que o ato impugnado foi proferido em sede de recurso ordinário. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o conhecimento da matéria sob esta perspectiva.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Além disso, o referido tema refere-se a “servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88”, o que não parece enquadrar-se ao caso concreto.



    Já em relação à ADI 2.135 MC, verifica-se que a decisão nela proferida limitou-se a suspender a eficácia da alteração realizada pela EC 19/1998 no caput do art. 39 da Constituição, mantendo a redação original do dispositivo, a qual determinava a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas. 



    Na sentença reclamada não há qualquer discussão a respeito da natureza do regime jurídico a ser aplicado ao servidor, mas tão somente acerca da nulidade do procedimento administrativo de dispensa e do alegado assédio moral. No recurso ordinário houve inovação recursal suscitada em contrarrazões, razão pela qual o Tribunal reclamado deixou de “analisar a questão relativa ao reconhecimento de estabilidade estatutária e a declaração de inconstitucionalidade do regime celetista adotado pela CINCATARINA, por se tratar de matéria inovatória nos presentes autos e que será examinada no processo conexo a este.” 



    Ausente, portanto, a necessária aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    No tocante à ADI 3.395, igualmente, não houve discussão na seara trabalhista acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, uma vez que a própria parte Reclamante postulou na Justiça Especializada os direitos reivindicados.



    Além do mais, em que pese esta CORTE ter definido que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”, houve a modulação dos efeitos do referido entendimento no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: 



    “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/7/2023. No caso concreto, a Sentença foi proferida em 19/4/2023.



    Assim, não se verifica, em relação ao presente caso, a necessária adequação temática entre paradigma e ato reclamado, e, ainda que houvesse, estaria abarcada pela hipótese da modulação exposta no Tema 1.143-RG.



    Não observo, portanto, a estrita aderência necessária entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado, sendo, portanto inviável, no ponto, a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente